Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012823-06.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), DAIANE ARAUJO CHAVES - CPF: 012.039.771-40 (AGRAVANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ALEX RENZI DE ARAUJO - CPF: 189.683.808-13 (AGRAVADO), EVA NELSON DE FREITAS - CPF: 468.852.261-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente indeferiu a benesse, em razão da insuficiência de provas da hipossuficiência financeira alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE ARAUJO CHAVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguel n. 1017232-96.2023.8.11.0041, ajuizada em face de ALEX RENZI DE ARAÚJO e EVA NELSON DE FREITAS, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita e determinou-lhe o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de suportar as custas processuais exigidas, em razão de a única fonte de renda que possui ser justamente o imóvel que estava alugado para os agravados, os quais restaram inadimplentes com o contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso
sub judice
,
nada convence do contrário, pois não há prova suficiente nos autos, que indique a insuficiência de recursos financeiros,
que a impeça
de recolher as custas e taxas processuais exigidas.

Na petição inicial, verifica-se que a autora, ora agravante, está qualificada como profissional da área de odontologia, todavia, não apresentou qualquer comprovante acerca da remuneração recebida ou extrato de imposto de renda, o que permitiria uma melhor compreensão da extensão patrimonial
e
financeira da requerente.

Ao invés disso, a agravante apresentou apenas extrato de uma conta bancária, que não é capaz de comprovar a insuficiência de recursos, para que, então, fosse concedid
a
a benesse da gratuidade da justiça.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente indeferiu a benesse, em razão da insuficiência de provas da hipossuficiência financeira alegada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023